Tribunal: TJES
Processo: 5011889-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011889-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVERIA APARECIDA ALVES
RECORRIDO: GRENDENE S A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5011889-43.2025.8.08.0048

Recorrente: SILVERIA APARECIDA ALVES GOMES

Recorrido: GRENDENE S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. QUEDA EM AMBIENTE LABORAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO JÁ REALIZADA PELA RÉ.

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DEFEITO NO PRODUTO FOI A CAUSA DETERMINANTE DA QUEDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sustentando que o descolamento do salto de sua sandália causou uma queda com lesões físicas, o que ensejaria reparação extrapatrimonial.

4 – Em que pese o disposto nas razões recursais e ainda que a relação seja de consumo e a responsabilidade do fabricante seja objetiva, cabe à parte autora o ônus de provar o nexo causal entre o defeito do produto e o dano alegado (art. 373, I, CPC).
No presente caso, conforme bem pontuado pelo juízo de 1º grau, embora o defeito no produto seja incontroverso e já solucionado via reembolso, não há nos autos prova técnica ou testemunhal que vincule, de forma inequívoca, o descolamento do salto à queda.

5
– O prontuário médico indica um atendimento, mas a fragilidade da prova quanto à origem do acidente (nexo causal) impede a condenação da fabricante ao pagamento de indenização por danos morais.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)